Tribunal: TJES
Processo: 5000264-13.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-13.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NILO BELINOSSI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – SUPOSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RES. ANEEL N.
1.000/2021
–
INSPEÇÃO UNILATERAL P
ELA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – D
EFEITO
S
NO
EQUIPAMENTO
CONSTATADO – MÁ-FÉ DO
CONSUMIDOR
NÃO DESCORTINADA – CO
BRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO –

OCORRÊNCIA DE
DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – S
ENTENÇA MANTIDA
–
VERBA
HONORÁRI
A
MAJORADA
–
APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E
DESPROVIDA.

1)
É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2
)
Em que pese a alegação da apelante de que o apelado se manteve inerte, não obstante ter-lhe sido franqueada oportunidade de solicitar perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, além de acompanhar a avaliação técnica em seu laboratório, verifico que do Comunicado de Substituição de Medidor consta informação de que a análise laboratorial do equipamento ocorreria no dia 28/09/2022, o que nem sequer se confirma, a despeito da presença ou não do titular da unidade consumidora, haja vista que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor ter sido realizada no dia 17/11/2022.

3
)
Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente.

4
)
O corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao titular da unidade consumidora, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

5)
A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, tal qual ocorrido no caso concreto.

6)
As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio autor ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia elétrica, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

7
)
A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo autor, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

8
)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista os altos valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

9
)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o
quantum
indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$ 3.000,00 (três mil reais), tal qual arbitrado na sentença.

10
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 7717269) que, na presente “
ação de
claratória de inexistência de débito c/c indenização
” ajuizada por
Nilo Belinossi
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI que ensejou a ação, vedando a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como o apontamento do autor em cadastros restritivos de crédito; e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 7717271), em síntese, que:
(i)
a autuação da unidade consumidora ocorreu em inspeção de rotina, na qual os técnicos detectaram que o equipamento de medição encontrava-se com seu funcionamento irregular, provocada por intervenção de terceiros;

(ii)
a partir do envio da cópia do TOI, foi conferida ao apelado a oportunidade não só de requisitar a perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, como também acompanhar a avaliação técnica do equipamento em seu laboratório, sem que houvesse qualquer solicitação;
(iii)
o cálculo da média não fica a critério estabelecido pela distribuidora de energia, sendo obtido a partir de cálculos aritméticos aplicados sob os critérios do texto normativo;
(iv)
durante o período de cobrança, após a inspeção e regularização realizada no equipamento de medição, houve inequívoco aumento no consumo, o que corrobora com as irregularidades constatadas no medidor;
(v)
a sentença não apontou qualquer irregularidade no procedimento, até porque o procedimento foi realizado nos exatos termos previsto no texto normativo vigente;
(vi)
agiu no exercício regular do direito, diante da inexistência de ato ilícito praticado e da ausência de nexo causal, de rigor o provimento do recurso a fim de que o pedido indenizatório seja afastado; e
(vii)
o alto valor arbitrado a título de indenização por dano moral não encontra respaldo doutrinário ou jurisprudencial, principalmente por ter demonstrado e comprovou que não houve ato ilícito por ela praticado.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Alega a apelante ser incontestável a
ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica
instalado na unidade consumidora do apelado, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular (Id 7717247, p. 3) e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI 9617821 em 19/08/2022 (Id 7717247, p. 2), em conformidade com a Resolução nº ANEEL nº 1.000/2021.

Pois bem. É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas em havendo indícios de irregularidade nos equipamentos que guarnecem o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Do que se observa da documentação acostada, o procedimento foi realizado sem a presença do titular da unidade consumidora que, de acordo com o Comunicado de Substituição de Medidor (Id 7717247, p. 3), não estava presente na data da inspeção. De um modo geral, todo o procedimento foi realizado
unilateralmente
pela apelante, desde a suposta perícia, cuja realização não foi comprovada na hipótese em análise, até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

Em que pese a alegação da apelante de que o apelado se manteve inerte, não obstante ter-lhe sido franqueada oportunidade de solicitar perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, além de acompanhar a avaliação técnica em seu laboratório, verifico que do Comunicado de Substituição de Medidor consta informação de que a análise laboratorial do equipamento ocorreria no dia 28/09/2022, o que nem sequer se confirma, a despeito da presença ou não do titular da unidade consumidora, haja vista que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor ter sido realizada no dia 17/11/2022 (cf. Id 7717248).

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente.

Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A propósito, transcrevo precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Em suma, sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, tendo a apelante desistido da realização da pericia técnica, ônus que lhe cabia, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Se não bastasse, considero que a aventada fraude no aparelho, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, tal qual ocorrido no caso concreto.

De acordo com a apelante, seus técnicos reprovaram o medidor retirado da unidade consumidora em razão de seu incorreto funcionamento, sendo verificado na perícia que “
encontra-se com o(s) lacre(s) do aferidor violado(s) por intervenção de terceiros
” e o “
medidor encontra-se com a bobina de potencial visivelmente queimada
” (Id 7717248), cuja responsabilidade foi refutada pelo autor em suas manifestações.

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio autor ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia elétrica, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, seja por não ter sido reprovado nos ensaios de exatidão e do registrador, seja por não ter sido comprovado que o apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo autor, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Na sequência, quanto aos
danos morais
, não assiste razão à concessionária de serviço público ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Isso porque, o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista os altos valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não identifico a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual o mantenho, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
e
lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000264-13.2023.8.08.0038

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO
:
NILO BELINOSSI

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 7717269) que,
nos autos

da

“
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
”
ajuizada por
NILO BELINOSSI
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI que ensejou a ação, vedando a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como o apontamento do autor em cadastros restritivos de crédito; e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

A
nobre Relator
a
,
Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
negou provimento
ao recurso para manter incólume a r. sentença objurgada.

P
ara tanto, sustentou, dentre outros fundamentos, que
“[...]
sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, tendo a apelante desistido da realização da pericia técnica, ônus que lhe cabia, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado”
.

Aduziu, ainda, que
“A
pesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos
[...]”
.

Após debruçar-me sobre a matéria ora em
exame
, pedindo
vênia

à
cult
a
Relator
a
,
divirjo parcialmente
de seu judicioso voto.

C
om relação ao primeiro ponto, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria, uma vez que, segundo o entendimento do C. STJ,
“
[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]

(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Vale dizer, com efeito, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Nesse sentido a iterativa jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

[...].
1. Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a perícia de verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 2. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da concessionária que, violou o devido processo legal, indevida a cobrança do consumo apurado.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190016223, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2023, Data da Publicação no Diário: 15/09/2023)

[...]
1. - A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento. 2. - O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021).

De registrar, por fim, que na vigência da atual Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, a teor de seus arts.360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação com consumidor.

Contudo, embora respeitável a posição firmada pela E. Relatora, inauguro a presente divergência quanto a caracterização dos danos morais.

Como é cediço, o fornecimento de energia elétrica constitui-se em uma essencialidade a todo ser humano sendo presumível que a sua interrupção e/ou suspensão poderá causar grave prejuízo e de difícil reparação ao apelado.

Contudo, no caso dos autos, em que pese a irregularidade do TOI e do consequente débito, não há prova de suspensão no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor, bem como inscrição de seu nome nos órgãos de proteção e restrição de crédito, motivo pelo qual não há dano extrapatrimonial a ser indenizado.

A propósito o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].

V - Por outro lado, destaco que no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado.
VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019239, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZATÓRIA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SENTENÇA EXTRA PETITA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CONSUMIDOR QUE NÃO FOI PREVIAMENTE NOTIFICADO DANO MORAL NÃO PRESUMIDO RECURSOS DESPROVIDOS [...].

9. Não obstante a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica, não chegou a ocorrer corte do fornecimento de energia em razão da cobrança discutida nos autos, de forma que o dano moral não pode ser presumido. 10. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A conhecido e desprovido
. 11. Recurso de FABIO MEIRELES PEREIRA conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170110396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 004190028664,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022;

Apelação Cível, 049200000146,
Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022;
Apelação Cível, 030180105741,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021.

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela
concessionária ré
e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos
pelo autor
,
não há que se falar na referida condenação
.

Em outros termos,
a cobrança irregular de suposto débito, bem como a iminência de ter o seu nome negativado e a energia
suspensa
, a meu sentir, enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre as partes.

Ante o exposto, sem maiores delongas, pedindo
vênia
, mais uma vez a
E. R
elator
a,
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira,

divirjo parcialmente
do seu voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
no sentido de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais formulados pelo ora apelado.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, e, havendo sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na forma
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a sucumbência estabelecida de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pela douta relatora.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientado pel
a

eminente
Relator
a

Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
“Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 7717269) que, na presente ‘ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização’ ajuizada por Nilo Belinossi, julgou procedentes os pedidos a fim de: (i) declarar extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI que ensejou a ação, vedando a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como o apontamento do autor em cadastros restritivos de crédito; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.”

A

eminente
Relator
a
apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de
negar
provimento ao recurso,
no que foi acompanhada pelo voto proferido pelo

culto Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Junior.

O
ilustre Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência
parcial quanto à caracterização dos danos morais

porque
“no caso dos autos, em que pese a irregularidade do TOI e do consequente débito, não há prova de suspensão no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor, bem como inscrição de seu nome nos órgãos de proteção e restrição de crédito, motivo pelo qual não há dano extrapatrimonial a ser indenizado”
,
ou seja, “não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação” pois “a cobrança irregular de suposto débito, bem como a iminência de ter o seu nome negativado e a energia suspensa [...] enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre as partes”.

Com a devida vênia que merece
o
ilustre Desembargador Robson Luiz Albanez,
tenho que o recurso deve ser desprovido, razão pela qual acompanho o voto proferido pela
eminente
relator
a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
.

No caso, é incontroverso que o apelado não acompanhou a realização da inspeção questionada.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Esta colenda Corte de Justiça também possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral
in re ipsa
.

No caso em análise, tem-se que o autor não sofreu interrupção do fornecimento de energia elétrica e nem teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Mas tenho por induvidoso que isso só não aconteceu por ter ele obtido em sede de decisão liminar tutela jurisdicional que o colocou a salvo
de ser in
s
crito nos órgãos de proteção ao crédito.
(cf. decisão – mandado de id
7717081
).

Logo, é de ser aplicado o entendimento desta colenda Corte sintetizado no seguinte excerto de venerando julgado:

6. Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade. (Apelação
c
ível
n.
0003393-43.2020.8.08.0030,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
data da publicação/fonte: DJe
15-12-2023).

Posto isso, pedindo vênia
ao
ilustre Desembargador Robson Luiz Albanez,
acompanho os votos proferidos pela
eminente
Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e
pelo
culto Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Junior,
para
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.